Tribunal: TJES
Processo: 0000291-13.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-13.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ACUSADOS QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DECOTE DAS PENAS DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não se pode aplicar o privilégio previsto pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, se presentes elementos concretos, como os depoimentos dos policiais ouvidos nos autos, onde foram categóricos em afirmar que os réus são conhecidos no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, e a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, que indicam a conduta profissional e a dedicação deles a atividades criminosas.

2. Sendo as penas privativas de liberdade superiores a quatro anos, não há que se falar em suas substituições por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

3. A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.

4. Não há como se acolher os pedidos de aguardar o recurso em liberdade, se subsistem os motivos que ensejaram as segregações dos réus, que permaneceram presos durante toda a instrução criminal, além do que, a natureza do pedido liberatório não se compatibiliza com a fase de julgamento do recurso de apelação.

5. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

6.
Recursos
desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000291-13.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS, SIMARIO DE AQUINO PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
PAULO C
É
SAR OLIVEIRA DOS SANTOS
e
SIMÁRIO DE AQUINO P
Ê
GO
, contra a sentença de fls. 280/285, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), e os CONDENOU pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas.

Nessa medida, a

d
efesa de
Simário
,
nos termos das razões apresentadas às fls.
289/303
, requer
:

[1] o reconhecimento do tráfico privilegiado;

[2] o direito de o réu recorrer em liberdade; e

[3] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

P
or sua vez,
a defesa de
Henrique
, em razões apresentadas às fls.
3
32
/320
,
requer
:

[1] o reconhecimento do privilégio em sua fração máxima;

[2] a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

[3] o decote da pena de multa aplicada; e

[4] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 1º de maio de 2021, na Av. José de Anchieta, bairro Camata, naquele município de Pedro Canário/ES, os recorrentes traziam consigo, 100 (cem) buchas de “maconha”, 08 (oito) porções de “cocaína”, e 108 (cento e oito) pedras de “crack”.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

C
om relação ao
privilégio
, percebo que, a quantidade e natureza das drogas, não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento. Acresce-se, ainda, os depoimentos dos policiais militares ouvidos nos autos (mídia de fl. 231), onde foram categóricos em afirmar que, os réus são conhecidos no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, os quais, vistos em conjuntos, permitem a conclusão, para além de dúvida razoável, da dedicação dos apelantes a essa atividade criminosa.

Quanto ao pedido de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
, de igual modo, razão não assiste às Defesas, em virtude do
quantum
das penas (superiores a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Quanto a pena de multa
, descabimento o seu decote, em razão de alegada hipossuficiência financeira dos réus, pois, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo legislador, no preceito secundário do tipo penal, ou seja, decorre de imperativo legal.

N
o tocante a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, tenho que não comporta acolhimento, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento e a apelação não é via própria para postular tal direito.

Ademais, os réus permaneceram presos durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejaram suas segregações cautelares, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu o sentenciante.

Quanto ao

requerimento de concessão da justiça gratuita
, tenho que inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira dos condenados.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.